Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA, DA TESTEMUNHA PRESENCIAL E DOS POLICIAIS. APREENSÃO DO CELULAR SUBTRAÍDO E DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO COM O RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando a condenação pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal se pautou na palavra firme e segura da vítima, de uma testemunha presencial dos fatos e dos policiais, além da confissão judicial do corréu que confirmou a autoria do recorrente e do fato do réu ter sido flagrado com a posse do celular da vítima e do simulacro de arma de fogo usado no delito.
2. É prescindível a realização do reconhecimento formal nos termos do citado artigo 226 do Código de Processo Penal, pois os réus foram localizados poucos minutos depois do crime, na posse do celular subtraído e de um simulacro de arma de fogo, e imediatamente reconhecidos pela vítima e testemunha presencial.
3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos.
4. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.
5. Recurso desprovido.